Tribunal: TJDFT
Processo: 0733738-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ENTIDADE. AUTOGESTÃO. OMALIZUMABE. XOLAIR. ALERGIA. PROTEÍNA. LEITE. VACA. RECOMENDAÇÃO. MÉDICO ASSISTENTE. EFICÁCIA. TERAPIA ALTERNATIVA. NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS. MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA.
1. A recusa da operadora de plano ou seguro privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico assistente, aprovado por órgãos técnicos de renome para a doença coberta pelo contrato, é abusiva se não for indicada terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.
2. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
3. A sentença deve definir a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros na ação relativa à obrigação de pagar quantia.
4. Os juros de mora relativos à reparação do dano moral incidem a partir do evento danoso.
5. Os honorários advocatícios sucumbenciais incidem sobre as condenações ao pagamento de quantia certa e à obrigação de fazer nas sentenças que reconhecem o direito à cobertura de tratamento médico e ao recebimento de reparação do dano moral.
6. Dano moral mantido em R$ 22.500,00 (vinte dois mil e quinhentos reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
7. Apelação desprovida.